Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-22.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos em ação monitória julgados improcedentes - Contrato de prestação de serviços educacionais - Carência de ação afastada - Desnecessidade de título líquido, certo e exigível - Petição inicial instruída com prova escrita hábil - Inteligência do artigo 700 do atual Código de Processo Civil - Preliminar afastada - Alegação de excesso de execução e de revisão contratual - Impugnações

Ementa:
Embargos em ação monitória julgados improcedentes - Contrato de prestação de serviços educacionais - Carência de ação afastada - Desnecessidade de título líquido, certo e exigível - Petição inicial instruída com prova escrita hábil - Inteligência do artigo 700 do atual Código de Processo Civil - Preliminar afastada - Alegação de excesso de execução e de revisão contratual - Impugnações genéricas - Dívidas reconhecida - Cobrança mantida - Recurso improvido